Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-31.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMPRESAS PARCEIRAS NO OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IV. MÉRITO. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR CONTRATO DE SAÚDE ANTERIOR EM RELAÇÃO A USUÁRIO QUE MIGROU POR CONTA DE NOVO VÍNCULO ESTABELECIDO ENTRE AS EMPRESAS CONTRATANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A operadora do plano de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, compõe a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, de modo que em se tratando de pretensão de cobrança lastreada em contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, subsiste a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde, devendo a questão ser resolvida sobre a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Autorizando o plano de saúde coletivo a internação de paciente, devedor de serviços médicos, está, juntamente ao plano de saúde que lhe sucedeu após migração de beneficiários, solidariamente obrigado a pagar os gastos médicos ao hospital credor. Inteligência da Resolução Normativa da ANS no. 195/09.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.